Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712675-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEDA GUIMARAES GARCIA DA COSTA EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora